Tribunal: TJDFT
Processo: 0010324-04.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DER. PAGAMENTO EFETUADO COM ATRASO. VALORES REFERENTES AO CÔMPUTO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDOS. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA DE ACORDO COM AS REGRAS CONTRATUAIS. LAUDO PERICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar quais os índices de correção monetária e de juros de mora que devem ser aplicados ao valor da condenação.

2. A apelante alega que o montante correspondente aos juros de mora e à correção monetária representam obrigação autônoma, devendo ser observadas, para atualização do valor devido, as regras aplicáveis aos débitos não tributários assumidos pela autarquia local, previstas na Lei no 11.960/2009. 2.1 Sustenta que o real valor atualizado da dívida é de R$ 177.680,89 (cento e setenta e sete reais, seiscentos e oitenta reais e oitenta e nove centavos). 2.2 Verbera que mesmo que se considerem corretos os cálculos efetuados pelo perito, o valor da condenação deve ser reduzido por não ter observado o montante indicado no laudo complementar final apresentado pelo perito judicial.

3. Os juros e a correção monetária são obrigações acessórias e o valor devido deve ser atualizado de acordo com os critérios estabelecidos no contrato referente ao negócio jurídico celebrado entre as partes.

4. O perito judicial corretamente observou o disposto na cláusula 9.5 do instrumento do negócio jurídico celebrado entre as partes para efetuar o cálculo de atualização do valor devido.

5. O Juízo singular fixou o valor da condenação com base nos cálculos elaborados pelo perito nomeado, sem ter observado a correção promovida pelo aludido profissional ao apresentar o laudo complementar final.

6. O valor da condenação imposta à autarquia pública deve ser reduzido para R$ 381.942,99 (trezentos e oitenta e um mil, novecentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos) de acordo com o laudo complementar final apresentado pelo perito judicial.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.